Tribunal: TJDFT
Processo: 0040544-36.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0040544-36.2015.8.07.0001 RECORRENTE: SOLIDARIEDADE RECORRIDOS: PARTIDO PROGRESSISTA PP, PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL, DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB, DEMOCRATAS DEM, DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES PT, PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS, PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, PARTIDO DA REPUBLICA PR, PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA, PARTIDO SOCIAL CRISTAO, PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO EG. STJ. COBRANÇA. PARTIDO POLÍTICO. MIGRAÇÃO DE CANDIDATOS ELEITOS E NÃO ELEITOS AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. VOTOS NOMINAIS. FUNDO PARTIDÁRIO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. I – Acórdão no 1040715 reexaminado consoante r. decisão do eg. STJ no AREsp 1.330.998/DF, especificamente quanto à alegação de enriquecimento sem causa. II – O eg. TSE reconheceu o direito do autor ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, proporcionalmente ao total de votos nominais recebidos por candidatos eleitos e não eleitos ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2010, que migraram para sua legenda após o registro do seu estatuto, todavia a quantia postulada havia sido regularmente repassada pela Corte Eleitoral aos réus, nos termos do art. 41-A da Lei 9.096/1995, que os receberam de forma lícita e vinculada. III – Diante da natureza jurídica pública e vinculada dos recursos do Fundo Partidário, bem como a presença de causa jurídica para o recebimento dos valores pelos Partidos Políticos, não ficou caracterizado o enriquecimento dos réus diante da regular distribuição proporcional de valores realizada pelo eg. TSE. Improcede a pretensão de ressarcimento. IV – Apelação desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 44 da Lei 9.096/1995, sob o argumento de que os recursos do Fundo Partidário possuem destinação específica, e estes não podem ser desvirtuados ou repassados a destinatários diversos. Afirma que houve desvirtuamento da destinação legal e específica dos recursos do Fundo Partidário, eis que, muito embora fosse de plena e notória ciência dos partidos, ora recorridos, que as parcelas dos valores que recebiam ao tempo da Petição no 766-93.2013,6.00.0000 não lhes pertenciam, mantiveram inertes; b) artigos 876, 879 e 187, todos do Código Civil, suscitando a ocorrência de enriquecimento sem causa por parte dos partidos e o empobrecimento por parte do ora recorrente ao deixar de receber os valores que lhe era devidos do fundo partidário. Assevera que como nenhum dos recorridos devolveram a parcela que receberam a mais, sob o direito do recorrente, compete ao Poder Judiciário intervir e aplicar a lei de modo a restabelecer o equilíbrio sobre o direito reivindicado, evitando-se o enriquecimento sem causa dos ora recorridos. Defende que não se pode afirmar ou presumir que os recorridos deram destinação legal aos recursos recebidos do Fundo Partidário a maior, uma vez que a obrigação legal e moral seria restituir, espontaneamente, ao recorrente os respectivos valores de direito. Acrescenta que independentemente da fé do agente, a lei determina a restituição dos valores recebidos em que não lhe pertence. Requer que todas as publicações referentes a este feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA PENA, OAB/GO 33.670. Pleiteia, ainda, ser intimado do dia do julgamento do presente recurso a fim de sustentar oralmente as razões aqui expostas. Nas contrarrazões, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores pugna que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ANGELO LONGO FERRANO, OAB/DF 37.922. O Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileito-PSB, por usa vez, em nome do advogado RAFAELA DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO, 0AB/DF 25.120, II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 44 da Lei 9.096/1995; 876, 879 e 187, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: 35. Depreende-se, portanto, que foram bloqueados os valores do Fundo Partidário correspondentes a 1.743.597 votos nominais, em cumprimento à determinação contida na Ação Cautelar no 26-04.2014.6.00.0000, uma vez que a majoração do quantitativo requerida na Petição no 766-93.2013.6.00.0000 para 1.975.029 votos nominais não foi solicitada na referida ação cautelar. 36. Assim, a quantia correspondente à diferença de 231.432 votos nominais foi repassada aos Partidos Políticos pelo eg. TSE, nos termos do art. 41-A da Lei 9.096/1995, o que não caracteriza recebimento indevido por parte dos apelados-réus nem contraria o art. 876 do CC. 37. Ressalte-se que a apuração do quantitativo de votos nominais de cada Partido Político ocorreu antes do julgamento da Petição no 766-93.2013.6.00.0000, e que o eg. TSE, no exercício da sua competência administrativa, efetuou a distribuição proporcional dos recursos do Fundo Partidário. 38. Conforme se deu o pagamento aos demais Partidos Políticos é inconteste que não se configura ato ilícito previsto no art. 187 do CC, como alegado pelo apelante. 39. O art. 44 da Lei 9.096/1995 dispõe: .... 40. Considerando os dispositivos acima transcritos, a r. sentença, os recursos do Fundo Partidário não são incorporados ao patrimônio dos partidos políticos que os recebem, pois possuem destinação legal específica e vinculada. 41. A propósito, o eg. STJ já decidiu pela natureza jurídica pública e destinação vinculada do Fundo Partidário: .... 42. Nesse contexto, diante da ausência de ato ilícito, visto que os recursos do Fundo Partidário foram regularmente repassados aos apelados-réus pelo eg. TSE conforme a proporcionalidade registrada à época da destinação, bem como em razão da natureza jurídica pública dos recursos, não ficou caracterizado o enriquecimento indevido dos apelados-réus PROS, ora sucedido pelo Partido Solidariedade. 43. Assim, embora reconhecido pelo eg. TSE o direito do PROS ao recebimento dos recursos do Fundo Partidário, com base no total de 1.975.029 votos nominais, não há fundamento legal para condenar os apelados-réus, na presente demanda, ao pagamento da quantia equivalente à diferença de 231.432 votos nominais, porque regularmente distribuída pela Corte Eleitoral e recebida de forma lícita e vinculada pelos Partidos Políticos, não ficando demonstrados os requisitos para a caracterização do enriquecimento sem causa, arts. 884 e 885 do CC. 44. De acordo com a r, decisão monocrática proferida pelo eg. STJ, o enriquecimento sem causa alegado na petição inicial deve ser julgado sem exigência do elemento subjetivo, isto é, independentemente da existência ou não de má-fé por parte dos Partidos Políticos réus. 45. Sobre a configuração do enriquecimento sem causa, arts. 884 e 885 do CC, ficou consignado no AREsp 1.330.998/DF, interposto pelo ora apelante-autor: “[...] quando do julgamento do EREsp n. 1.523.744/RS pela Corte Especial, foi manifestado que ‘a pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) possui como requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; inexistência de ação específica’ (EREsp 1.523.744/RS, Corte Especial, DJe 13/03/2019)” (id. 51530554, págs. 23/4, grifo nosso). 46. O julgamento de improcedência do pedido de ressarcimento por enriquecimento sem causa se fundamenta na presença de causa jurídica - decisão do TSE – que justifica o recebimento dos valores pelos Partidos-réus, portanto não configurado enriquecimento sem causa. O recebimento dos valores pelos Partidos Políticos-réus apresenta causa jurídica, o que afasta a configuração do alegado enriquecimento sem causa. 47. Quando o eg. TSE transferiu os valores proporcionais para cada Partido Político não havia ou não teve conhecimento da superveniente decisão monocrática proferida em Petição apresentada pelo PROS com objetivo de acrescer ao cálculo de sua parte no Fundo Partidário, mais 231.432 votos nominais, os quais não tinha feito constar nem requerido no pedido primeiro. 48. Em conclusão, para que paire dúvidas, em cumprimento a r. decisão monocrática proferida pelo eg. STJ, fica justificado que, a improcedência do pedido de ressarcimento formulada contra Partidos Políticos está fundamentada na ausência do alegado enriquecimento sem causa, ressaltando que não houve má-fé dos Partidos Políticos-réus, nem esse julgamento considerou ou exigiu o requisito da má-fé (ID 57584497) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações do recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA PENA, OAB/GO 33.670, as do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores em nome do advogado ANGELO LONGO FERRANO, OAB/DF 37.922, e as do Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileir o-PSB, por usa vez, em nome do advogado RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO, 0AB/DF 25.120 Por fim, em relação ao pedido do recorrente ser intimado do dia do julgamento do presente recurso a fim de sustentar oralmente as razões aqui expostas, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023